Tribunal: TJDFT
Processo: 0002321-68.2016.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE DESFAZER. FACHADA DE EDIFÍCIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. INICIATIVA DE CONDÔMINO CONTRÁRIA À CONVENÇÃO E ÀS DELIBERAÇÕES DO CONDOMÍNIO. OFENSA À UNIDADE ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALTERAÇÕES PERCEPTÍVEIS. REMOÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 1.336, III. LEI No 4.591/64, ART. 10, INCISO I.
1. A estética é um valor civilizacional. A estética urbana, muito desrespeitada no Brasil, busca o embelezamento dos espaços públicos e, também, dos espaços condominiais, como as fachadas de edifícios.
2. As fachadas de edifícios seguem padrões estabelecidos pelo projeto, antes da incorporação; são mantidas pelas convenções e assembleias e não podem ser alteradas a critério pessoal de cada condômino.
3. Qualquer alteração que contrarie o padrão da fachada caracteriza violação à unidade estética do edifício condominial e deve ser autorizada ou proibida pelos mecanismos internos do condomínio ou, neste último caso, quando necessário, pelo Poder Judiciário.
4. Brasília, em sentido amplo, até mesmo na área tombada, tem sido vítima de dano estético imposto pela conveniência individual. Fachadas de apartamentos, em áreas centrais e afastadas, são alteradas apenas no interesse e no gosto (ou no mau gosto) de quem se dispõe a fugir de um compromisso convencional por mero capricho íntimo, quando poderia, sem nenhuma dificuldade, manter o padrão eleito por todos, que é uma decisão do projeto, mantida na convenção e nas assembleias; esse padrão tem proteção jurídica desde as primeiras leis que trataram da propriedade horizontal em edifícios: Lei no 4.591/64, art. 10, inciso I: “Art. 10. É defeso a qualquer condômino: I - alterar a forma externa da fachada”. Código Civil, art. 1.336, inciso III: “Art. 1.336. São deveres do condômino: III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas.”
5. Os Governantes não são os únicos responsáveis pelo dano estético que ameaça, em todas as regiões administrativas, o sonho de uma “Cidade Linda”. A população tem grande culpa pela feiura que atinge nossa Cidade. Quem quer “colorir com outras tintas” a área externa do seu apartamento, segundo o seu gosto pessoal, escolheu viver em lugar sujeito a restrições ao direito de propriedade. Logo, deve respeitá-las. Em apartamentos e imóveis comerciais em condomínio há regras comuns que devem ser observadas por todos.
6. As alterações na fachada, sem autorização do Condomínio, devem ser removidas, restaurando-se o padrão único estabelecido no edifício.
7. Recurso conhecido e não provido.